Tribunal: TJES
Processo: 0006570-72.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006570-72.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA ANA DA SILVA BORGES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidora pública aposentada, para determinar a abstenção de descontos em seus proventos a título de reposição estatutária, bem como a restituição dos valores já descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a realização de descontos nos proventos de servidora aposentada para fins de reposição estatutária de valores pagos indevidamente por erro administrativo, à luz da boa-fé objetiva e da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia gira em torno de valores pagos indevidamente à servidora após sua aposentadoria, decorrentes de erro administrativo, e não de conduta dolosa ou fraudulenta da beneficiária.

4. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.009 (REsp 1.769.306/AL), firmou entendimento de que pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo, são, em regra, passíveis de devolução, salvo quando comprovada a boa-fé objetiva do servidor.

5. Contudo, os efeitos da tese firmada foram modulados para alcançar apenas processos distribuídos após a publicação do acórdão (DJe 19/05/2021), o que não é o caso dos autos, ajuizados em 25/02/2015.

6. Aplica-se, portanto, a orientação anterior do STJ, segundo a qual não é devida a devolução de valores percebidos de boa-fé pelo servidor público quando decorrentes de erro operacional da Administração, sendo esta boa-fé presumida, salvo prova em contrário.

7. O IPAJM não demonstrou de forma suficiente e concreta a composição dos valores cobrados, nem a má-fé da servidora, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que afastou a exigência de reposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É incabível a devolução de valores recebidos por servidor público aposentado quando decorrentes de erro administrativo e ausente demonstração de má-fé, sendo presumida sua boa-fé objetiva.

2. A modulação de efeitos da tese firmada no Tema 1.009 do STJ impede sua aplicação a processos distribuídos antes de 19/05/2021.

3. A ausência de demonstração concreta da composição do débito impede a cobrança dos valores a título de reposição estatutária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 85, §11º, e 489, §1º, VI; LC Estadual/ES nº 282/2004, art. 16, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021, DJe 19.05.2021 (Tema 1.009); STJ, AgInt-EDcl-REsp 2.039.927/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 30.06.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.783.773/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 26.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0006570-72.2016.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: MARIA ANA DA SILVA BORGES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em razão da sentença de fls. 124/126, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARIA ANA DA SILVA BORGES,
no bojo da ação de procedimento comum por ela ajuizada, determinando que o apelante se abstenha de realizar descontos nos proventos da autora e lhe restitua os valores já descontados a título de reposição estatutária.

Em suas razões recursais (id. 9448268), sustenta o apelante, em síntese, a legalidade da reposição estatutária, a qual, na situação em apreço, encontra respaldo normativo no art. 16, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade da realização de descontos no benefício previdenciário da apelada, a título de reposição estatutária.

Na hipótese
sub examine,
o recebimento de valores a maior pela recorrida decorreu do fato de que, apesar ter postulado, em dezembro de 2011, sua aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos fixados na integralidade e com paridade, continuou a receber verbas referentes a auxílio alimentação, gratificação de insalubridade, gratificação por tempo de serviço, gratificação especial AAS, Décimo Terceiro Salário e provento pessoal civil.

Na sentença, compreendeu o julgador de origem que a apelada recebeu tais valores de boa-fé, circunstância que lhe escusa do dever de devolver a quantia recebida a maior.

Não obstante, não acolheu a tese da requerente quanto à incorporação das gratificações por tempo de serviço, especial AAS e provento civil por já estarem incorporadas ao subsídio. De igual forma, não acolheu o pedido quanto à gratificação de insalubridade e auxílio alimentação, por se tratarem de vantagens
propter rem
, indevidas na inatividade.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo 1.009, fixou a seguinte tese:
“Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”
.

Logo, extrai-se que, caso o pagamento a maior resulte de erro administrativo, operacional ou de cálculo, a regra é a devolução do excedente, a não ser que o servidor comprove sua boa-fé objetiva na percepção de tais valores.

Na situação em tela, o pagamento a maior ocorreu por erro administrativo, pois, em que pese tenha a recorrida se aposentado em 2011 por tempo de contribuição, de forma integral e com paridade, o apelante continuou a promover o pagamento de gratificações já incorporadas ao subsídio ou indevidas em aposentadoria.

Desta forma, a tese firmada no julgamento do tema 1.009 seria aplicável ao caso em exame, impondo a averiguação da comprovação da boa-fé objetiva da beneficiária no recebimento dos valores excedentes.

Todavia, a Corte da Cidadania modulou os efeitos da aplicação da tese firmada, da seguinte forma:
“Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”
(STJ, REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, julgado em 10/03/2021, DJe
19/05/2021
).

Portanto, considerando que este feito foi ajuizado na data de 25 de fevereiro de 2015, em data anterior à publicação do acórdão relativo ao julgamento do tema repetitivo 1.009, não há que se falar na aplicação do referido precedente vinculante.

De conseguinte, aplica-se ao presente feito o entendimento que vinha sendo adotado anteriormente pelo colendo Tribunal da Cidadania, no sentido de que, na hipótese de erro operacional da Administração, não seria devida a devolução de valores recebidos
de boa-fé
pelo servidor público.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
TEMA 1.009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ OBSERVÂNCIA. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do RESP. 1.769.209/AL, consolidou a orientação de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da Lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 2.
Houve a modulação dos efeitos definidos no referido representativo da controvérsia, ficando estabelecido que somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do respectivo acórdão (ocorrida em 19/05/2021). 3. Hipótese em que a ação foi distribuído na primeira instância em 2018, razão pela qual deve ser aplicado o entendimento anterior do STJ, no sentido de que,
na hipótese de erro operacional da Administração, não seria devida a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público
. 4. Consoante o entendimento desta Corte, o simples silêncio da parte não afasta a boa-fé, que é presumida. [...] (STJ; AgInt-EDcl-REsp 2.039.927; Proc. 2022/0365662-4; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 30/06/2023)

Neste caso, como bem pontuado pelo juízo
a quo,
o apelante deixou de apresentar informações detalhadas sobre a natureza e a composição dos débitos, sequer demonstrando os motivos pelos quais devida a reposição estatutária.

Desse modo, entendo que as genéricas e abstratas alegações do ente público não são suficientes para reforma da sentença. O fato de a apelada ter recebido, eventualmente, valor superior ao devido não é capaz, por si só, de revelar um comportamento desleal ou fraudulento, notadamente se considerarmos não haver contribuído, nem sequer indiretamente, para o possível erro da Administração no cálculo de seus proventos, equívoco este
sequer demonstrado.

Por fim, os julgados citados pelo apelante não conduzem a entendimento diverso, pois, além de não servirem como parâmetro para análise da boa-fé no caso concreto, trata-se de precedentes que, embora persuasivos, não vinculam o julgador.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. JULGADOS INVOCADOS PELA PARTE QUE NÃO CONSTITUEM PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DISTINGUISHING.

1. O art. 489, §1º, VI, do CPC/15 possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos (AgInt no AR Esp 1.843.196/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 22/9/2021).

2. Embargos rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.783.773/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto o percentual devido a título de honorários deverá ser fixado em sede de liquidação, já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)